Tribunal: TJMT
Processo: 1021776-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021776-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WESLEY BRUNO DA COSTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O PRÓXIMO NÚMERO INTEIRO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0001963-60.2019.8.11.0013 concedeu ao reeducando
Wesley Bruno da Costa
a remição de 12 dias de pena, em razão das 136h de estudo realizados.

Em suas razões recursais (Id. 148470150), o
parquet
destaca, em síntese, que o magistrado concedeu a quantidade de dias de remição indevidamente, pois “
ao realizar o cálculo aritmético infere-se que em verdade o penitente faz jus a apenas 11 (onze) dias remidos, porquanto 136h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 11,3333333.”

Segundo a ótica ministerial, embora na Lei de Execuções Penais não haja expressa menção de como proceder com os algarismos decimais, de acordo com a linha intelectiva do artigo 11, compreende-se que a fração menor deve ser desprezada momentaneamente.

Com essas considerações, pede o provimento do vertente recurso, a fim de que seja concedido ao agravada o direito de remição de apenas 11 dias, e a fração remanescente seja utilizada em cálculos futuros.

Nas contrarrazões recursais, o agravado rebate os argumentos ministeriais, e pede o desprovimento do recurso interposto (Id. 148470150).

Em Juízo de retratação, o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 148470150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do agravo (Id. 150146154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
Wesley Bruno da Costa
foi imposta a pena privativa de liberdade total de
10 anos e 4 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, reprimenda que cumpre atualmente no regime fechado.

Durante o cumprimento da pena, foi juntada ao processo executivo planilha de remição pelo estudo (Id. 148470150), constando a carga horária escolar de 136h e o direito à remição de 12 dias, o que foi concedido pelo juízo de execução na decisão de Id. 148470150.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, com o objetivo de ver reformada a decisão, a fim de que seja concedido ao agravado o direito de remição de apenas 11 dias, já que o cálculo resultou na dízima de 11,33 dias, de forma que o remanescente de 0,333 deve ser contabilizado nos cálculos de remição futuros.

Com efeito, da documentação encartada aos autos, tem-se incontroverso que o reeducando efetuou curso regular de 1o Segmento, no primeiro semestre letivo de 2022, junto à Escola Estadual Vale do Guaporé, perfazendo o total de 136h de estudos, o que, sob a linha intelectiva prevista no artigo 126, § 1o, inciso III, da Lei de Execução Penal, importaria na remição de 11,33 dias.

Antes de adentrar no cerne da questão, importante elucidar que, no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, e outros anteriores, já havia me manifestado no sentido de que, para fins de remição, se acaso o cálculo resultasse em número fracionário, a fração excedente não poderia ser arredondada para número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.

Destaco o julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINITERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.
(TJ/MT – Agravo em Execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, 2a CCrim, minha relatoria, julgado em 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no recurso especial n. 1.823.592-MT, em decisão monocrática, entendeu de modo diverso, a qual reproduzo:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator.” (STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Esclareço ainda que, nesta, como naquela oportunidade, não se trata de pura e simplesmente desprezar os dias de estudos (ou de trabalhos) excedentes, como se para nada servissem. O meu entendimento, como forma de melhor solução, era apenas considerar esses dias excedentes para futuro cálculo de novo período de remição.

Contudo, tendo em vista o entendimento diverso adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não vejo razão para decidir contrariamente à Corte Superior.

Desse modo, levando a efeito o entendimento mais favorável ao reeducando, mantenho a decisão agravada, que lhe concedeu a remição de pena de 12 dias.

Portanto, sem delongas, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022